Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. ART. 485, IV DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR APÓS SUCESSIVAS ORDENS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a inércia do autor em cumprir ordens judiciais destinadas à apresentação de documentos essenciais à citação e identificação dos herdeiros do falecido
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: (I) a alegada violação aos princípios da cooperação processual e do acesso à justiça, diante da suposta impossibilidade de localização dos herdeiros; (II) a adequação da extinção do processo diante da reiterada inércia da parte autora; e (III) a admissibilidade da juntada de documentos em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do feito baseou-se na ausência de formação válida da relação processual, pois o autor, mesmo após intimação pessoal e sucessivas prorrogações, deixou de apresentar os documentos indispensáveis à identificação e citação dos herdeiros, limitando-se a alegações genéricas sem comprovar diligência concreta.
4. O princípio da cooperação processual não transfere ao Juiz o ônus probatório da parte, tampouco autoriza substituição da parte em suas obrigações processuais. A atuação judicial mostrou-se diligente, com diversas oportunidades concedidas. A expedição de ofícios e a citação por edital são medidas excepcionais, condicionadas à demonstração de esgotamento de diligências, o que não se verificou no caso.
5. A juntada de documentos com a apelação só é admissível nas hipóteses previstas no Art. 435 do CPC, o que não ocorreu. A tentativa de suprir omissões da fase de conhecimento na fase recursal afronta o princípio da preclusão, motivo pelo qual não se admite a inovação probatória nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inércia da parte autora em providenciar documentos indispensáveis à formação válida da relação processual, mesmo após intimação pessoal e concessão de prazos sucessivos, legitima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O princípio da cooperação não afasta o ônus probatório da parte, nem autoriza inovação recursal mediante juntada de documentos fora das hipóteses legais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 435 e 485, IV; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII.